Tribunal: TJMT
Processo: 1022915-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022915-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE SILVA DE ANDRADE - CPF: 973.010.942-72 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022915-74.2022.8.11.0001

Origem:
8o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
FRANCISCO JOSE SILVA DE ANDRADE

e
BANCO BRADESCO S/A

Recorrido
s
:
FRANCISCO JOSE SILVA DE ANDRADE
e BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento
:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

TELAS SISTÊMICAS
/FATURAS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

INDENI
ZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1
.
Trata-se de ação na qual
o consumidor

postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
instituição financeira
.

2
. Diante da negativa d
o consumidor
em ter celebrado contrato com a
instituição financeira
, cabia a
esta
o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto,
não acostou aos autos qualquer docu
mento probatório neste sentido.

3.
Malgrado a
instituição financeira
mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
instituição bancária
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o consumidor
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call
center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4
.
Telas sistêmicas
/faturas
são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o consumidor
.

5
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

6
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o consumidor
e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
6
.
0
00,00 (
seis
mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida
majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

1
0
. Recursos conhecidos e provido
a

d
o consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente/
Recorrido

FRANCISCO JOSE SILVA DE ANDRADE
postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome d
o consumidor
junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação
do Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCO
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/
Recorrid
o

FRANCISCO JOSE SILVA DE ANDRADE
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
e alteração
do marco inicial dos juros de mora.
Por sua vez,
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S/A
requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Não aportaram aos autos contrarrazões.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022